Tribunal: STF
Processo: HC 270150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição n. 47.670/2026-STF, a defesa formula “PEDIDO DE DESTAQUE, para fins de que seja o feito retirado da pauta de julgamento virtual e inserido em pauta por julgamento por videoconferência, oportunizando este patrono a utilizar da SUSTENTAÇÃO ORAL, no momento do julgamento, e não o envio deste por meio de mídia” (doc. 16).

Examinado o requerimento, decido.

O art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, estabelece que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Como se verifica da redação do dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento.

Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]. (HC 230.975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei).
 
Em idêntica compreensão, vide Mandado de Segurança 38.103 AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022.
 
No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique o não julgamento do recurso em ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.
 
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia, que não ostenta a relevância suscitada pelo agravante (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).
 
Registro, ainda, que o julgamento no ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, anoto não ser cabível a sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida por Ministros do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus. Essa orientação foi reafirmada no seguinte julgado do Plenário do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.
2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).

De qualquer modo, a Resolução n. 669/2020 autoriza a realização de sustentação oral em julgamentos virtuais, o que vem sendo admitido por esta Suprema Corte em diversos precedentes (Rcl 57.303 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024; e Rcl 56.112 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023), inclusive em agravo regimental interposto em habeas corpus. Nessa direção, destaco:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. decisão monocrática do STJ. Incompetência do STF. Julgamento virtual. Sustentação oral. Cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo. Preclusão. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na qual se alegava nulidade do julgamento da apelação criminal realizado em ambiente virtual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o STF pode apreciar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ sem prévio pronunciamento colegiado; (ii) verificar se o julgamento virtual, mesmo diante de oposição da defesa, configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a alegação de nulidade está preclusa pela ausência de manifestação oportuna após o julgamento.
III. Razões de decidir
3. O STF firmou entendimento no sentido de que não lhe compete examinar habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ quando ausente pronunciamento colegiado (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).
4. A inadequação da via eleita somente autoriza concessão de ofício em hipóteses excepcionais, como flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.
5. O direito à sustentação oral não implica direito à sustentação presencial, sendo suficiente a possibilidade de sua realização na sessão virtual.
6. O STF reconhece que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria pelos julgadores, que têm pleno acesso aos autos, votos e eventuais sustentações orais.
7. A aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente na hipótese.
8. A defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno após o julgamento, o que caracteriza preclusão.
9. A jurisprudência do STF exige arguição oportuna das nulidades, vedando a utilização do habeas corpus para superar preclusão.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimenta ao qual se nega provimento (HC 262.480 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/2/2026 — grifei).
 
Assim, mesmo não havendo julgamento presencial, poderão os advogados constituídos encaminharem sustentação oral por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 669/2020.

Posto isso, indefiro o pedido de destaque.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator